Tribunal: TJES
Processo: 0001383-71.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001383-71.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUMA DE OLIVEIRA PAGOTTO

APELADO: FABIO JUNIOR DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO – SUPRIDA – INEXISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE ALEGADA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DE PARTE DE LOTE – DESDOBRO – PARCELAMENTO IRREGULAR – OBJETO ILÍCITO – ILICITUDE CONHECIDA –

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Consoante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse”. Portanto, a revogação da benesse pode advir de ofício a partir de uma análise mais minuciosa dos documentos que já instruem os autos, e não necessariamente apenas quando verificada uma mudança na condição da parte.

2.
Afora isso, em que pese a alegação da parte recorrente de que a revogação não foi precedida de sua intimação para apresentação de documentos como recomendado pelo §2º do art. 99 do CPC/2015, foi suprida referida ausência quando da interposição do presente apelo, momento em que a recorrente deveria ter colacionado aos autos todos os documentos que entendesse imprescindíveis para subsidiar a concessão pretendida. No entanto, a apelante se limitou a colacionar, junto ao recurso, um contracheque que denota que é professora municipal e seu rendimento em tal cargo, algo que não é novidade nos autos. As peculiaridades do caso evidenciam a capacidade econômica daquela que alega insuficiência de recursos financeiros. Assim, deve ser mantida a sentença que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita.

3.
Tanto a apelante quanto o apelado celebraram negócios jurídicos com objeto ilícito, eis que desde sua origem o parcelamento do solo se deu de forma ilegal. Tanto é que a municipalidade ajuizou ação cominatória em face daqueles que realizaram o loteamento em questão e que figuraram como autores junto à apelante na presente demanda, tendo o feito se findado somente após a celebração de acordo entre o município e os loteadores, já em 2016. Diante disso, a recorrente e o recorrido se encontram em posição de igual ilicitude, e dentro da ilicitude, os dois sendo sabedores da impossibilidade do objeto, resolveram ainda assim avençar o contrato de compra e venda.

4.
Assim, embora o negócio jurídico celebrado entre as partes não possa se confirmar ante a ilicitude do objeto, ambos os litigantes estão na mesma posição dentro do ilícito, de modo que essa condição não aproveita nenhum deles contra o outro.

5.
A apelante, pela manifestação de vontade assumida e sabedora da ilicitude do objeto, adentrou na posição do ilícito e mediante o pagamento de um preço para sua imissão na posse de fração ideal, de modo que, nesse momento, compartilhou com o apelado os naturais riscos da aquisição irregular de imóvel urbano em loteamento não regularizado, estando ambos na mesma posição jurídica no mundo dos fatos.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposto por
NEUMA DE OLIVEIRA PAGOTTO
contra a r. sentença do evento 5876092, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação anulatória ajuizada por ela, por
Ronaldo Silva de Bittencourt
e
Cláudia Brambilla Bittencourt
, posteriormente excluídos da lide, em face de
FABIO JÚNIOR DA SILVA
julgou improcedente o pedido autoral e procedente a reconvenção, para condenar a apelante/autora ao pagamento de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 1397208/BA), extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, revogando os efeitos da tutela de urgência.

Outrossim, condenou a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes na importância de 13% (treze) do valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do CPC, revogando a assistência judiciária a ela deferida.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 5876094, a apelante alega, em síntese, que: I) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; II) “
O cerne da questão da presente demanda é o ato ilícito praticado pelo apelado, uma vez que, em total desrespeito às legislações federal e municipal, realizou o desdobro de um lote localizado no Loteamento Antônio Brambilla Sobrinho em 04 (quatro) lotes menores, sendo um deles, com área de 600 m
2
, alienado à Autora, Neuma de Oliveira Pagotto
” (fl. 09); III) “
ainda que o desdobro fosse permitido pela legislação Municipal, o que se admite somente por hipótese, fazendo-se analogia com o desmembramento, o apelado teria praticado um ato ilícito, ferindo as Legislações Federal e Municipal, uma vez que não possui o título de propriedade do lote de terreno urbano
” (fl. 10); IV) “
todos os lotes do suposto desdobro realizado pelo apelado (chácaras 01, 02, 03 e 04) não atendem as áreas e testadas mínimas exigidas pela Legislação Municipal em vigor na época dos fatos (Lei 557/2002)
” (fls. 11/12); V) “
a apelante e o apelado não se encontram em posição de igual ilicitude, como entendeu o Magistrado de Piso [...] o apelado adquiriu um lote de terreno urbano, cujo objeto era lícito, de acordo com a Legislação Municipal e ao realizar o desdobro, sem autorização da Prefeitura, o transformou em chácaras: 01, 02, 03 e 04; todas sem as dimensões mínimas exigidas pelo PDM, tornando-as ilícitas, sem a possibilidade de regularização pela Administração Pública Municipal
” (fl. 12); VI) “
a apelada adquiriu o lote de 600 m2, acreditando que tinha dimensões permitidas pela Legislação Municipal e que seria possível sua regularização. A apelada não tinha conhecimento da ilicitude do objeto
” (fl. 12); VII) “
a apelante não comprou parte do lote de terreno do apelado em condomínio – com a imissão da posse de fração ideal, a apelante comprou um lote autônomo devido ao desdobro realizado pelo apelado. Logo, não há que se falar em imissão na posse de fração ideal
” (fl. 14); VII) “
o negócio jurídico é nulo e, de acordo com o 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
” (fl. 14).

Consoante se observa, um dos capítulos da sentença impugnados pela apelante diz respeito à revogação da gratuidade da justiça.

A apelante aduz que a revogação foi efetivada de ofício sem a sua prévia manifestação e sem comprovação da alteração da sua condição socioeconômica.

Consoante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse
”
1
.

Portanto, a revogação da benesse pode advir de ofício a partir de uma análise mais minuciosa dos documentos que já instruem os autos, e não necessariamente apenas quando verificada uma mudança na condição da parte.

Afora isso, em que pese a alegação da parte recorrente de que a revogação não foi precedida de sua intimação para apresentação de documentos como recomendado pelo §2º do art. 99 do CPC/2015
2
, foi suprida referida ausência quando da interposição do presente apelo, momento em que a recorrente deveria ter colacionado aos autos todos os documentos que entendesse imprescindíveis para subsidiar a concessão pretendida.

No entanto, conforme verificado na decisão do evento 5977451, a apelante se limitou a colacionar, junto ao recurso, um contracheque (evento 5876095) que denota que é professora municipal e seu rendimento em tal cargo, algo que não é novidade nos autos.

O magistrado de origem asseverou que “
a requerente tem capacidade financeira para realizar investimentos na aquisição de imóveis, a tal ponto de não causar prejuízos ao mínimo existencial
”, o que não foi infirmado pela parte com a singela juntada de um contracheque.

Nota-se, as parcelas assumidas pela apelante no imóvel objeto dos autos discrepam, e muito, da renda que alega receber.

Aliás, em simples consulta ao portal da transparência do governo do Estado
3
observa-se a razão, eis que a apelante, além de professora no município de Castelo, também é professora da rede estadual, onde aufere R$ 5.133,49 (cinco mil, cento e trinta e três reais e quarenta e nove centavos) líquidos. Logo, somando-se os dois rendimentos, verifica-se que a apelante obtém, sozinha, rendimentos de cerca de seis salários-mínimos, sem contar aquele auferido pelo seu convivente em união estável.

Ademais, a apelante é patrocinada por advogado, e em que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros.

Assim, deve ser mantida a sentença que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita.

No que concerne ao mérito, rememoro que a apelante, junto a Ronaldo Silva de Bittencourt e Cláudia Brambilla Bittencourt, ajuizou ação anulatória de negócio jurídico.

Segundo a exordial, Ronaldo Silva de Bittencourt e Cláudia Brambilla Bittencourt estão realizando o loteamento Antônio Brambilla Sobrinho no município de Venda Nova do Imigrante e realizaram negócios jurídicos com diversas pessoas, por instrumentos particulares de compromisso de compra e venda.

Uma pessoa adquirente de um dos lotes alienou-o ao réu que o desdobrou em 04 (quatro) lotes menores, sendo um desses, com área de 600m2, alienado à apelante pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com pagamento da seguinte forma: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vista, mais 20 parcelas mensais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e a dação em pagamento de um veículo marca Chevrolet, modelo AGILE LTZ, ano e modelo 2011, cor branca, placa MTZ RENAVAM 00307875008, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ocorre que, o referido desdobro não poderia ter sido realizado, pois o réu/apelado não possuía o título de propriedade do imóvel e não havia autorização da Administração Pública Municipal para tanto.

Assim, alega que o negócio jurídico entre eles é nulo pela ilicitude do objeto e por não ter sido observada a forma prescrita em lei, devendo retornar as partes ao
status quo ante
.

Não obstante os argumentos da apelante,
a sentença de origem merece ser mantida incólume.

Nota-se, tal como observado pelo magistrado primevo,
tanto a apelante quanto o apelado celebraram negócios jurídicos com objeto ilícito, eis que desde sua origem o parcelamento do solo se deu de forma ilegal
. Tanto é que a municipalidade ajuizou ação cominatória em face daqueles que realizaram o loteamento em questão e que figuraram como autores junto à apelante na presente demanda, tendo o feito se findado somente após a celebração de acordo entre o município e os loteadores, já em 2016.

Diante disso,
a recorrente e o recorrido se encontram em posição de igual ilicitude, e dentro da ilicitude, os dois sendo sabedores da impossibilidade do objeto, resolveram ainda assim avençar o contrato de compra e venda.

Saliento que todos os critérios para o parcelamento do solo e para o registro do bem constam da legislação que rege a matéria, inclusive citada pela recorrente em seu apelo, as quais já eram públicas ao tempo da celebração do negócio (janeiro de 2017).

Pondero, ainda, que o apelado não pode ser equiparado aos loteadores irregulares originais, e, apesar de ter realizado o desdobro do lote que adquiriu, o objeto era ilícito antes mesmo dele adquiri-lo.

Assim, embora o negócio jurídico celebrado entre as partes não possa se confirmar ante a ilicitude do objeto, entendo, da mesma forma que o juízo
a quo
,
que ambos os litigantes estão na mesma posição dentro do ilícito, de modo que essa condição não aproveita nenhum deles contra o outro.

A apelante, pela manifestação de vontade assumida e sabedora da ilicitude do objeto, adentrou na posição do ilícito e mediante o pagamento de um preço para sua imissão na posse de fração ideal, de modo que, nesse momento,
compartilhou com o apelado os naturais riscos da aquisição irregular de imóvel urbano em loteamento não regularizado
, estando ambos na mesma posição jurídica no mundo dos fatos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 13% (treze por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
AgInt no REsp 1743428/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019.

2
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

3
Disponível em: <https://transparencia.es.gov.br/pessoal>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator